Tribunal: STF
Processo: Pet 12890
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição voltada à interposição de “recurso ordinário” contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo dos autos de agravo em recurso especial. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 102, II, da Constituição Federal. Erro grosseiro. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário, autuado nesta Suprema Corte como Petição, interposto com fundamento no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.670.146/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial.



    O requerente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 



    A Defesa do requerente alega, em síntese, a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas (porte de droga para consumo pessoal). Ressalta a quantidade ínfima da droga apreendida e que “a destinação da droga a outrem não restou demonstrada, muito menos que essa destinação tenha ocorrido em um contexto mercantil” (evento 207). Requer, em medida liminar e no mérito, o provimento do recurso, para desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Colho da decisão recorrida:



    “(...) 



    A decisão merece reconsideração, pois o agravante logrou impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão. 



    De outra parte, em relação ao recurso especial em si, verifico que o reclamo restou prejudicado. 



    Ora, o pleito desclassificatório, calcado na suposta violação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, também foi formulado em ação de autônoma de impugnação (HC n. 889.867/SP), impetrada nesta Corte em favor do ora agravante, na qual exarei decisão terminativa inadmitindo o pleito, por reputar necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência essa não só inviável em sede de cognição sumária, mas também na via especial por força da incidência da Súmula 7/STJ. 



    Assim, em observância da coerência que deve nortear as decisões judiciais (art. 926 do CPC, c/c o art. 3º do CPP), conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (evento 213), manifesta a inadequação da via eleita.



    De acordo com o art. 102, II, a e b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos. 



    Contra decisão proferida ao julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Confira-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Diante da taxatividade dos recursos, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em agravo em recurso especial anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse espectro, “a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776)” (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido.” (Pet 12.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5.166-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    “Agravo regimental em petição 2. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, a, CF, taxativo. 3. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 5.247-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente